Tribunal: TJMT
Processo: 1045705-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045705-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (AGRAVADO), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
(S):

RUBIA APARECIDA DA COSTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA
.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos prescritos à beneficiária, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Beneficiária submetida à cirurgia bariátrica, com significativa perda ponderal, postula a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos sob alegação de caráter reparador e funcional. Tutela de urgência concedida para autorizar a realização das cirurgias indicadas, com custeio pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias pós-bariátricas, diante de (i) dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos; e (
ii
) ausência de comprovação de urgência nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

Embora cirurgias plásticas pós-bariátricas possam ter caráter funcional, a aferição dessa natureza demanda análise casuística e, havendo impugnação específica da operadora, requer prova técnica.

Os documentos apresentados não demonstram, em cognição sumária, a imprescindibilidade imediata dos procedimentos nem situação de urgência ou emergência legalmente caracterizada.

A existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos impõe a necessidade de dilação probatória, com realização de perícia médica.

A concessão da tutela antecipada para custeio integral das cirurgias acarreta risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após instrução probatória.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca da urgência e do caráter reparador dos procedimentos. Havendo dúvida razoável quanto à sua natureza e risco de
irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada, com necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC,
arts
. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJMT, AI nº 1020890-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, processo número 1077295-19.2025.8.11.0041, que tramita em desfavor de RUBIA APARECIDA DA COSTA.

A demanda originária foi ajuizada por RUBIA APARECIDA DA COSTA, beneficiária de plano de saúde operado pela Agravante, alegando que, após submeter-se a cirurgia bariátrica, o médico assistente prescreveu múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores, cuja cobertura foi negada pela operadora sob o fundamento de que não constam no Rol de Procedimentos da ANS ou possuem natureza meramente estética.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Agravada, determinando que a Agravante autorizasse e custeasse, no prazo de
10
dias, a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos pelo médico assistente,
conforme:

Visto.

A tutela de urgência foi postergada para após a manifestação da parte requerida.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Rubia Aparecida da Costa
em desfavor de
Unimed Nacional Cooperativa Central
, na qual alega ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré, e que em razão de diagnóstico de obesidade mórbida, foi submetida a uma cirurgia bariátrica, logrando êxito na perda de 44 quilos. Sustenta que, em decorrência do significativo emagrecimento, passou a sofrer com excesso de pele em diversas partes do corpo, como abdome, mamas, braços e coxas, o que lhe acarreta comorbidades de ordem física e psicológica.

Afirma que o excesso de tecido epitelial tem causado dermatites de repetição, dificuldade de higienização, dores lombares devido à diástase dos músculos abdominais, além de transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e distorção da imagem corporal, conforme laudos médico e psicológico anexados. Aduz que, diante da indicação médica para a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores, solicitou a devida autorização junto à requerida, que, contudo, negou a cobertura de parte das cirurgias sob a justificativa de não constarem no Rol de Procedimentos da ANS, por considerá-las de natureza meramente estética.

Requer em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e custear integralmente todos os procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos pelo médico assistente, quais sejam, dermolipectomia para correção de abdome em avental, dermolipectomia abdominal 360º; reconstrução de parede abdominal, reconstrução mamaria bilateral, correção de hipertrofia mamaria bilateral, toracoplastia; extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores; herniorrafia umbilical, correção de lipodistrofia de glúteos com lifting de glúteos, correção de lipodistrofia crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda e enxerto composto, a ser realizado em rede credenciada, com equipe médica credenciada, incluindo despesas com equipe médica, materiais e hospitalares, sob pena de multa diária.

Instada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, a parte requerida permaneceu inerte, conforme certificado pelo sistema
PJe
em 05.11.2025.

Decido.

A concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, diante documentos de id. 203839645 (carteira do plano de saúde), e o médico que acompanha a autora atesta de maneira a necessidade da realização de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores solicitados, ressaltando seu caráter não estético, mas reparador e funcional, decorrentes da perda de peso significativa após a realização da cirurgia bariátrica, sendo de
urgência
a realização das cirurgias, sob alegação de que a paciente
“[...] evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do
abdomen
. Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com MÁXIMA URGÊNCIA [...]
”
(id.
203839690)

O
caso da parte autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da autora.

Por oportuno registra-se que a ausência de manifestação da parte requerida quando intimada para se pronunciar sobre o pedido de tutela de urgência, embora não implique em confissão ficta, reforça a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a operadora do plano de saúde não apresentou qualquer justificativa para a negativa cobertura dos procedimentos indicados pelo médico da autora.

Assim conspirando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não se aplica, neste momento, ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n.º 1.870.834/SP, 1.872.321/SP como representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1069, no qual se busca a
“Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”
,
vez que excetuada a concessão de tutelas provisórias de
urgência[
1].

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO. PRESENÇA DE INDICAÇÃO CLÍNICA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização do procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal, prescrito por médico assistente, sob pena de multa diária. [...] Questão em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do procedimento de dermolipectomia abdominal pelo plano de saúde, à luz do caráter funcional da cirurgia e da prescrição médica. [...] O relatório médico aponta a necessidade da cirurgia, diante da flacidez cutânea, da diástase dos músculos abdominais e da hérnia umbilical, após perda ponderal relevante. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, quando indicados por profissional habilitado. A cláusula que exclui a cobertura sem considerar a natureza funcional ou reparadora do procedimento é nula, nos termos do CDC. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da beneficiária. [...] “É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por profissional médico, quando necessária à saúde e recuperação do paciente. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos prescritos clinicamente.” [...] (Agravo de Instrumento 1008047-89.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

“Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Recusa de cobertura por parte da operadora. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo
Eg
. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do CPC Ausência de dúvida sobre o caráter das cirurgias, que não têm natureza estética em sumária cognição. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Decisão reformada para conceder a tutela, pena de multa. Agravo de instrumento provido.” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2020540-64.2025.8.26.0000; Relator (a):Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

De outra parte, entendo que, por ora, não se mostra cabível o pedido de autorização para a realização das sessões de drenagem linfática, porquanto referido procedimento não integra o rol de cobertura mínima obrigatória do plano de saúde, tampouco há, nos autos, prescrição médica específica que justifique sua indicação.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA .
RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURDO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, POIS DESERTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. PROCEDIMENTOS QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER PROPRIAMENTE ESTÉTICO, MAS REPARADOR. SÚMULA N. 97 DESTE TRIBUNAL E TEMA Nº 1069. COBERTURA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE para
excluir O DEVER DA OPERADORA DE ARCAR COM os PROCEDIMENTOS E insumos pós-operatórios (malhas cirúrgicas, espumas, meia
anti-trombo
como prevenção de trombose, cintas modeladoras, sutiãs,
medicamentos
tais como antibióticos e analgésicos E
DRENAGEM LINFÁTICA
), uma vez que fogem ao escopo contratual
.
PRECEDENTES. [...]. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO
” .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10120514620208260577 São José dos Campos, Relator.: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024). Negritei e destaquei.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso
da
parte autora perder a demanda, não causará danos à parte ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 203839690, a ser realizado em rede credenciada, com equipe médica credenciada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00.
Diante da urgência,cumpra-se pelo plantão servindo a cópia desta decisão como mandado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I -
reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo
códex
,
acolho
o pedido e
DETERMINO
a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.

No mais, aguarde-se a audiência designada nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais
(ID.
336581365
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, c
aráter estético dos procedimentos pleiteados e necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória, afastando-se a obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Agravada.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (45055572) - Prioridade: Normal - ID do documento (214597437)
– PJE 1º Grau)
e foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal
(ID.
336803854
)
.

A tutela recursal foi deferida (ID.
337818872
) para suspender os efeitos
da decisão agravada até análise de mérito deste recurso
.

Em contrarrazões a
Agravada sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos prescritos, a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, desde que indicadas pelo médico assistente
, requerendo, ao fim,
a manutenção integral da decisão agravada
(ID.
344217372
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
(S):

RUBIA APARECIDA DA COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse

a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos pelo médico assistente da Agravada
nos
autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rubia Aparecida da Costa.

A Agravante sustenta que os procedimentos pleiteados possuem caráter estético, não estando contemplados no Rol de Procedimentos obrigatórios da ANS, razão pela qual inexiste obrigação legal ou contratual de cobertura.

Aduz que a decisão recorrida não se amparou em laudo técnico suficiente, e que os procedimentos indicados, inclusive com uso de próteses mamárias, possuem caráter eminentemente estético, sendo necessária a dilação probatória e eventual perícia médica para aferir a real natureza das intervenções.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
reverso, em razão do expressivo valor do tratamento, o que torna irreversível o cumprimento imediato da medida.

Argumenta que não restou demonstrado o eminente risco de vida ou de lesão irreparável por parte da Agravada na não concessão da medida, porquanto os procedimentos não apresentam risco imediato de vida ou de lesão irreparável, a justificar o deferimento da medida antecipatória para autorizar sua realização liminar.

Aponta que a Resolução CFM 1451/95 c/c artigo 35-C da Lei 9.656/98 dispõem que urgência e emergência são situações que demandam intervenção médica imediata, cujo paciente necessita de internação e cuidado hospitalar iminente, o que
não restou demonstrado nos autos, mormente diante do evidente caráter eletivo dos procedimentos pleiteados.

A Agravada, em contrarrazões, sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos prescritos, a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde e a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Afirma que há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras, tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias, o agravamento no desequilíbrio de sua coluna, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado com urgência, ocasionará sequelas permanentes em sua coluna vertebral, e como consequência
incapacidades permanentes

funcionais
de movimentação.

Alega que apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao excesso de pele, como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal.

Argumenta que os procedimentos almejados se destinam a reparar as mazelas ocasionadas pela perda ponderal de peso após a bariátrica, e implicam na restauração de parte do corpo lesionada pelo rápido emagrecimento e para prevenir mal à própria saúde.

Sustenta que o procedimento de reconstrução mamária tem o objetivo de reconstruir a mama,
visto a ocorrência

de
lipodistrofia
e que
a inclusão dos implantes não ocorreria a reparação, pois não teria o formato do seio feminino anterior, e sim a retirada de toda a pele, com a formação de uma nova caixa torácica sem o volume dos seios que anteriormente era composto por gordura, fugindo da sua obrigação precípua, qual seja, a restauração, evitando o transtorno de identidade e integridade corporal.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, c
aráter estético dos procedimentos pleiteados e necessidade de dilação probatória.

A controvérsia devolvida cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-
bariátrica e se, diante de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos, é necessária a produção de prova técnica.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida antecipatória
, sendo que o
parágrafo
3º
do mesmo dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a Agravada, beneficiária de plano de saúde operado pela Agravante, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de diagnóstico de obesidade mórbida, logrando êxito na perda de quarenta e quatro quilos.

Sustenta que, em decorrência do significativo emagrecimento, passou a sofrer com excesso de pele em diversas partes do corpo, como abdome, mamas, braços e coxas, o que lhe acarreta comorbidades de ordem física e psicológica.

Afirma que o excesso de tecido epitelial tem causado dermatites de repetição, dificuldade de higienização, dores lombares devido à diástase dos músculos abdominais, além de transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e distorção da imagem corporal.

Diante da indicação médica para a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores, solicitou a devida autorização junto à Agravante, que, contudo, negou a cobertura de parte das cirurgias sob a justificativa de não constarem no Rol de Procedimentos da ANS, por considerá-las de natureza meramente estética.

Pois bem.
Sobre o tema, é fato que pacientes submetidos a cirurgias bariátricas frequentemente necessitam de procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de natureza estética, salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no Tema 1.069, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-
bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde, mas a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística.

Conforme estabelecido
,
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida

Porém, havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

Na hipótese dos autos, embora se reconheça a existência de documentos que atestam o desconforto físico e emocional enfrentado pela Agravada, estes não se mostram suficientes, na fase de cognição sumária em que se encontra o feito originário, para comprovar inequivocamente o caráter reparador e urgente dos procedimentos pleiteados.

D
a leitura conjugada do laudo psicológico e do relatório médico apresentado não substituem a necessária instrução técnica-pericial, sobretudo em razão de a Agravante ter impugnado concretamente a natureza dos procedimentos, apontando ausência de cobertura contratual específica e mencionando expressamente a necessidade de avaliação por junta médica, como previsto na regulamentação da ANS e autorizado pelo Tema 1.069 do STJ.

Com efeito, os procedimentos pleiteados pela Agravada incluem dermolipectomia para correção de abdome em avental, dermolipectomia abdominal trezentos e sessenta graus, reconstrução de parede abdominal, reconstrução mamária bilateral, correção de hipertrofia mamária bilateral, toracoplastia, extensos ferimentos ou cicatrizes ou tumores, herniorrafia umbilical, correção de lipodistrofia de glúteos com lifting de glúteos, correção de lipodistrofia crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda e enxerto composto.

A análise da negativa apresentada pela Agravante revela que a operadora de plano de saúde fundamentou sua recusa na ausência de cobertura obrigatória de parte dos procedimentos, por não constarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Especificamente, a negativa abrangeu os procedimentos de correção de hipertrofia mamária, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia crural
e correção de lipodistrofia braquial, sob o argumento de que não possuem cobertura obrigatória pela operadora, pois não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa n. 465 da ANS.

Verifica-se, portanto, que a negativa apresentada pela Agravante não foi genérica ou imotivada, mas fundamentada em análise técnica dos procedimentos solicitados, com indicação específica dos motivos pelos quais cada procedimento não possui cobertura obrigatória, seja por ausência de previsão no Rol da ANS, seja por não se enquadrar nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na regulamentação aplicável.

Nesse contexto, a existência de dúvida justificada e razoável quanto ao caráter dos procedimentos pleiteados, somada à impugnação específica apresentada pela Agravante, impõe a necessidade de dilação probatória, mediante a realização de perícia técnica, para que se possa aferir, com a devida precisão, a real natureza dos procedimentos pleiteados e sua eventual vinculação funcional ao tratamento realizado.

Logo, diante da ausência de urgência comprovada e da inexistência de prova técnica robusta quanto à imprescindibilidade das cirurgias no atual estágio clínico da Agravada, revela-se necessário reconhecer que a controvérsia demanda instrução probatória, a fim de se apurar, com a devida precisão, a real natureza dos procedimentos pleiteados e sua eventual vinculação funcional ao tratamento realizado.

No que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que o relatório médico apresentado pela Agravada, embora indique a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos, não demonstra de forma inequívoca a existência de urgência que justifique a concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

O artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso concreto, não restou demonstrado que a não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos pleiteados implicará em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a Agravada, porquanto o relatório médico apresentado não caracteriza a situação como de emergência ou urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998.

Com efeito, o relatório médico apresentado pela Agravada indica que a paciente evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome, e que em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com máxima urgência.

Todavia, a expressão máxima urgência utilizada no relatório médico não se confunde com a urgência prevista no artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, porquanto não restou demonstrado que a não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos pleiteados implicará em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a Agravada.

Ademais, verifica-se que a cirurgia bariátrica foi realizada em data não especificada nos autos, e que a Agravada logrou êxito na perda de quarenta e quatro quilos, o que demonstra que a situação clínica da Agravada não se enquadra nas hipóteses de emergência ou urgência previstas no artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, porquanto não restou demonstrado que a não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos pleiteados implicará em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético, sendo que, havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica.

A respeito, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias plásticas pós-bariátrica. Dúvidas justificadas sobre o caráter estético ou funcional dos procedimentos. Ausência de prova inequívoca de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como o fornecimento de materiais e medicamentos prescritos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravada sustenta apresentar sequelas físicas e psíquicas após cirurgia bariátrica, enquanto a agravante afirma ausência de cobertura contratual e caráter estético dos procedimentos, alegando necessidade de perícia prévia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas
pós-bariátrica; (
ii
) definir se, diante de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos, é necessária a produção de prova técnica. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, desde que de caráter funcional, sendo lícito ao plano de saúde requerer junta médica para dirimir dúvidas técnicas. 4. Havendo dúvida justificável quanto à natureza dos procedimentos indicados (se estéticos ou reparadores), impõe-se a necessidade de dilação probatória por meio de perícia técnica. 5. Os documentos juntados aos autos, embora indiquem desconforto físico e psicológico, não demonstram de forma inequívoca a urgência e funcionalidade das cirurgias pleiteadas, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária. 6. A irreversibilidade dos efeitos da liminar, somada à controvérsia técnica sobre os procedimentos, reforça a necessidade de revogação da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. “A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético”. 2. “Havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica”. 3. “É indevida a concessão de medida liminar com efeitos irreversíveis quando ausente comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998; RN ANS n. 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2020; TJMT, N.U 1034048-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.02.2025. (N.U 1020890-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

No caso concreto, verifica-se que a situação fática é análoga
a do julgado
acima, porquanto a Agravada não demonstrou de forma inequívoca a urgência e funcionalidade das cirurgias pleiteadas, sendo que a existência de dúvida justificada e razoável quanto ao caráter dos procedimentos pleiteados impõe a necessidade de dilação probatória, mediante a realização de perícia técnica.

Ademais, verifica-se que a concessão da tutela de urgência implicaria em efeitos irreversíveis, porquanto a realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, com o custeio
integral, dificultaria a reversibilidade da
medida,
o
que viola o disposto no parágrafo
3º
do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a ausência de prova inequívoca da urgência dos procedimentos e a inexistência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõem a reforma da decisão agravada.

Resolvida a questão principal, ficam prejudicados os argumentos subsidiários relativos ao valor da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, porquanto a revogação da tutela de urgência torna desnecessária a análise da adequação do valor das astreintes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal concedida, reformar
a decisão agravada
e indeferir o pedido de
tutela de urgência anteriormente concedida
para realização da cirurgia pretendida, sem prejuízo de nova análise em cognição exauriente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026